Tribunal: TJBA
Processo: 0001515-89.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001515-89.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA registrado(a) civilmente como ALINE CURVELO DA SILVA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: WASSIL AMANCIO DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO
LEGAL.

ART. 113 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERCENTUAL DE 30%. O DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PELOS GUARDAS MUNICIPAIS FOI REGULAMENTADO PELO MUNICÍPIO APELANTE ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL Nº 1126/2015, QUE ACRESCEU O ART. 113-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIGÊNCIA DE LEI QUE NÃO IMPLCA EM PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001515-89.2013.805.0199, em que figuram como Apelantes
WASSIL AMANCIO DOS SANTOS
e OUTROS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE POÇÕES.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça